Tribunal: TJDFT
Processo: 0724942-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724942-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANILDE BARROS PEREIRA AGRAVADO: AYRTON KLIER PERES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de cumprimento de sentença proferida em manutenção de posse, indeferiu pedido de retificação de certidão de objeto e pé. Em suas razões, a recorrente salienta que, no curso do processamento do feito de origem, por meio de decisão monocrática exarada pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, foi nulificado o despacho que determinou reabertura de prazo às partes após a sua desistência de embargos de declaração opostos contra a sentença. Além disso, não foram conhecidos os apelos interpostos por ambas as partes contra a decisão que, apreciando embargos de declaração intempestivamente opostos pelo agravado, alterou o resultado do litígio. Argumenta que tal circunstância – prevalência da sentença originalmente proferida, por força do conteúdo do citado decisum monocrático – não constou da certidão de objeto e pé que requereu fosse expedida para apresentar em processo de regularização fundiária do terreno litigioso. Sustenta ser imperativa a retificação da aludida certidão, de forma a viabilizar a conclusão do processo de regularização do imóvel. Requer a antecipação da tutela, ordenando-se a expedição da certidão e que, ao final, o agravo de instrumento seja provido, confirmando-se a tutela liminarmente formulada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever a probabilidade de êxito da tese recursal, eis que, em princípio, por força da decisão monocrática de ID no 27829200, declarada a intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo agravado, o decisum que o apreciou, modificando a sentença, foi nulificado por arrastamento. Assim ocorrendo, a certidão que fez constar a alteração no citado julgado, ainda em princípio, não reflete a realidade dos fatos jurídicos processuais nela retratados. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida concessão da tutela de urgência, eis que, no caso vertente, a parte recorrente não logrou demonstrar o afirmado risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, não se verifica, nos autos de origem, determinação de cumprimento da determinação judicial exarada no julgamento dos embargos de declaração. Pelo contrário, no decisum agravado, foi determinado o arquivamento dos autos. Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator